Tribunal: TJBA
Processo: 8043894-06.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043894-06.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DALVA LOPES DA SILVA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO INVASIVO – EC IV (CID-10: C34). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM OS MEDICAMENTOS CARBOPLATINA AUC 5, PEMETREXEDE 500MG/M2 E PEMBROLIZUMABE 200MG. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA ABUSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Servidora pública estadual, beneficiária do PLANSERV, comprovou diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão invasivo – EC IV, com prescrição médica de tratamento específico. Embora adimplente e amparada por relatório médico, a impetrante teve cobertura parcial negada sob fundamento de nota técnica interna do plano. A recusa viola o direito à saúde (art. 196 da CF/88), revelando-se abusiva, especialmente quando não há cláusula contratual clara que exclua o tratamento indicado. A relação contratual, ainda que de autogestão, submete-se aos princípios da boa-fé, função social e não onerosidade excessiva (arts. 421 e 422 do CC), sendo inadmissível que o plano substitua a prescrição médica por critérios próprios. Direito líquido e certo demonstrado Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043894-06.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante DALVA LOPES DA SILVA e como impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, termos do voto do relator. Salvador, .